Tribunal: TJPA
Processo: 0008023-48.2018.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA - SÚMULA Nº 14 DO TJPA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RAZOÁVEL E BENÉFICA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL BEM APLICADO. REGIME PRISIONAL DEVE SER ALTERADO DE OFÍCIO EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO DEVE SER ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO.1 - PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). (Precedente).Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR2 - MÉRITO2.1 - INSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl.11-11v); termo de declaração (fls. 09-09v e 12-12v); tudo corroborado pela prova oral produzida em sede inquisitiva e confirmada em juízo.As vítimas Risaldo Paixão do Amaral e Vangela Maria Pinto, ratificaram em juízo os seus depoimentos prestados na fase policial e indicaram o apelante como um dos assaltantes, que invadiram a residência da vítima Risaldo Paixão do Amaral, com armas de fogo em punho, desferindo inclusive coronhada na cabeça da vítima Risaldo, nesse contexto as vítimas foram obrigadas a entregar seus pertences e o neto das vítimas foi ameaçado com arma de fogo, o que causou grande temor nas vítimas.Os depoimentos colhidos em juízo foram convincentes e munidos de riqueza de detalhes, não havendo dúvida da autoria de Gabriel Everton Silva dos Santos, o qual estava munido de arma de fogo, na companhia de outras duas pessoas, sendo preso dias depois. Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação e importância do recorrente na empreitada criminosa, o qual foi reconhecido, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião e por mais de um ofendido, como a pessoa que, na companhia de outras duas não identificadas, participou diretamente da abordagem das vítimas, sendo sua participação relevante na consumação do crime, tendo inclusive agredido uma das vítimas com uma coronhada.Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.2.2 - DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO.Melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado com uso de arma de fogo, nos termos do depoimento das vítimas transcritos no tópico anterior.Do contexto probatório se extrai que o réu, com arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado, tendo as vítimas esclarecido os fatos tanto na polícia quanto em Juízo (mídia áudio visual de fls. 78), especialmente afirmando que levou uma coronhada com o artefato, na direção da cabeça.Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firme e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça (Súmula nº 14 do TJE-PA).É cediço que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório. Por outro lado, no que se refere ao concurso de agentes, anoto que não foi reconhecida pelo magistrado a quo, bem como não foi objeto de recurso pela acusação, motivo pelo qual deixo de analisar, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. MANTENHO a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP).2.3 ? DOSIMETRIA DA PENAEm relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, constato que o argumento não merece prosperar.Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Todavia, fixou a pena de reclusão no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária bem próximo do mínimo no patamar de 20 (vinte) dias-multa.Nota-se que a pena-base fixada pelo magistrado a quo foi extremamente benéfica ao apelante, não havendo nada a ser modificado na primeira fase da dosimetria.2ª Fase da Dosimetria.Inexiste agravante a ser valorada nos autos.A defesa pugna o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB). Todavia, em momento algum o apelante confessou o crime de roubo, tendo negado claramente a autoria delitiva em seu depoimento em juízo, razão pela qual deve ser rejeitada a referida tese. 3ª Fase da DosimetriaNa fase derradeira, tem-se presente a causa de aumento relativa ao uso da arma, conforme já demonstrado neste voto em tópico anterior, a qual mantenho a exasperação na fração (2/3), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 33 (trinta de três) dias-multa.Do Concurso Formal De CrimesNota-se que o magistrado a quo reconheceu corretamente o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, segunda parte do CP, pois o apelante por meio de uma única conduta subtraiu valores e pertences de duas vítimas. Ressalte-se que o entendimento pacificado para determinar qual a fração será aplicada no caso concreto será a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes (PRECEDENTES DO STJ)Considerando que o magistrado a quo majorou a pena em 1/6 (um sexto), não vejo motivo para reformar a decisão, devendo ser mantida a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.2.4 - DO REGIME PRISIONALEntendo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado não fica adstrito apenas à quantidade da pena aplicada, devendo avaliar também as circunstâncias judiciais.Desse modo, para fixar regime mais gravoso que o cabível, o Magistrado deve, observando o critério de proporcionalidade, guardar intima relação com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.In casu, como se observa, o Magistrado não declinou de modo concreto qualquer circunstância que leve ao início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, contrariando, assim, o enunciado da Súmula nº 719, do STF: ?A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea?.Ao contrário, ao fixar o regime o Juízo a quo se limitou a asseverar: ?(...) Regime de cumprimento de pena: FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do Código Penal?. (fls. 86v)Destarte, na hipótese, o Magistrado equivocou-se, eis que a pena definitiva fixada na sentença foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que segundo norma do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, permite a fixação do regime inicial semiaberto.Nesta esteira, de OFÍCIO altero o início de cumprimento de pena do regime FECHADO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ?b?, do Código Penal e faço a alteração na sentença, à fl. 86-v. DISPOSITIVO.CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Entretanto, de OFÍCIO, altero o início de cumprimento de regime para o SEMIABERTO e mantenho os demais termos da sentença prolatada.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e de OFÍCIO, altero o início de cumprimento de regime para o SEMIABERTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 00080234820188140030
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE MARAPANIM
APELANTE: GABRIEL EVERTON SILVA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR
DE

RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA - SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
DOSIMETRIA DA PENA
. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RAZOÁVEL E BENÉFICA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL BEM APLICADO.
REGIME PRISIONAL DEVE SER ALTERADO DE OFÍCIO EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 719 DO STF
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO DEVE SER ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
.
1 - PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.
É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). (Precedente).
Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
2 - MÉRITO
2.1 - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl.11-11v); termo de declaração (fls. 09-09v e 12-12v); tudo corroborado pela prova oral produzida em sede inquisitiva e confirmada em juízo.
As vítimas
Risaldo Paixão do Amaral e Vangela Maria Pinto,
ratificaram em juízo os seus depoimentos prestados na fase policial e indicaram o apelante como um dos assaltantes, que invadiram a residência da vítima Risaldo Paixão do Amaral, com armas de fogo em punho, desferindo inclusive coronhada na cabeça da vítima Risaldo, nesse contexto as vítimas foram obrigadas a entregar seus pertences e o neto das vítimas foi ameaçado com arma de fogo, o que causou grande temor nas vítimas.
Os depoimentos colhidos em juízo foram convincentes e munidos de riqueza de detalhes, não havendo dúvida da autoria de
Gabriel Everton Silva dos Santos
, o qual estava munido de arma de fogo, na companhia de outras duas pessoas, sendo preso dias depois.
Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação e importância do recorrente na empreitada criminosa, o qual foi reconhecido, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião e por mais de um ofendido, como a pessoa que, na companhia de outras duas não identificadas, participou diretamente da abordagem das vítimas,
sendo sua participação relevante na consumação do crime, tendo inclusive agredido uma das vítimas com uma coronhada.
Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

2.2 - DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO.
Melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado com uso de arma de fogo, nos termos do depoimento das vítimas transcritos no tópico anterior.
Do contexto probatório se extrai que o réu, com arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado, tendo as vítimas esclarecido os fatos tanto na polícia quanto em Juízo (mídia áudio visual de fls. 78), especialmente afirmando que levou uma coronhada com o artefato, na direção da cabeça.
Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firme e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça (Súmula nº 14 do TJE-PA).
É cediço que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.
Por outro lado, no que se refere ao concurso de agentes, anoto que não foi reconhecida pelo magistrado a quo, bem como não foi objeto de recurso pela acusação, motivo pelo qual deixo de analisar, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
MANTENHO a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP).

2.3 - DOSIMETRIA DA PENA
Em relação ao pedido de
redução da pena-base para o mínimo legal
, constato que o argumento não merece prosperar.
Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou como desabonadora ao apelante a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Todavia, fixou a pena de reclusão no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária bem próximo do mínimo no patamar de 20 (vinte) dias-multa.
Nota-se que a pena-base fixada pelo magistrado a quo foi extremamente benéfica ao apelante, não havendo nada a ser modificado na primeira fase da dosimetria.

2ª Fase da Dosimetria.
Inexiste agravante a ser valorada nos autos.
A defesa pugna o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB). Todavia, em momento algum o apelante confessou o crime de roubo, tendo negado claramente a autoria delitiva em seu depoimento em juízo, razão pela qual deve ser rejeitada a referida tese.

3ª Fase da Dosimetria
Na fase derradeira, tem-se presente a
causa de aumento relativa ao uso da arma
, conforme já demonstrado neste voto em tópico anterior, a qual mantenho a exasperação na fração (2/3), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 33 (trinta de três) dias-multa.

Do Concurso Formal De Crimes
Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu corretamente o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, segunda parte do CP, pois o apelante por meio de uma única conduta subtraiu valores e pertences de duas vítimas.
Ressalte-se que o entendimento pacificado para determinar qual a fração será aplicada no caso concreto será a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes (PRECEDENTES DO STJ)
Considerando que o magistrado
a quo
majorou a pena em 1/6 (um sexto), não vejo motivo para reformar a decisão, devendo ser mantida a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

2.4 - DO REGIME PRISIONAL
Entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado não fica adstrito apenas à quantidade da pena aplicada, devendo avaliar também as circunstâncias judiciais.
Desse modo, para fixar regime mais gravoso que o cabível, o Magistrado deve, observando o critério de proporcionalidade, guardar intima relação com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.
In casu, como se observa, o Magistrado não declinou de modo concreto qualquer circunstância que leve ao início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, contrariando, assim, o enunciado da Súmula nº 719, do STF: ¿
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea¿.
Ao contrário, ao fixar o regime o Juízo a quo se limitou a asseverar: ¿(...) Regime de cumprimento de pena: FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal¿. (fls. 86v)
Destarte, na hipótese, o Magistrado equivocou-se, eis que a pena definitiva fixada na sentença foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que segundo norma do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, permite a fixação do regime inicial semiaberto.
Nesta esteira, de
OFÍCIO
altero o início de cumprimento de pena do regime FECHADO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal e faço a alteração na sentença, à fl. 86-v.
DISPOSITIVO.
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Entretanto, de
OFÍCIO
, altero o início de cumprimento de regime para o SEMIABERTO e mantenho os demais termos da sentença prolatada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e de OFÍCIO, altero o início de cumprimento de regime para o SEMIABERTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 00080234820188140030
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE MARAPANIM
APELANTE: GABRIEL EVERTON SILVA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

GABRIEL EVERTON SILVA DOS SANTOS,
interpôs a presente Recurso de Apelação Criminal contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou às penas definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, em razão da prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso I-A c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro,
absolvendo

da pratica do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Consta na denúncia, em sucinto relato, que no dia 12/11/2018, por volta das 20:30h, o acusado na companhia de duas pessoas - portando uma arma de fogo adentraram na residência das vítimas e, mediante violência, roubaram dinheiro e objetos pessoais das mesmas, logo após empreenderam em fuga.

Em razão dos fatos o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime de roubo qualificado em concurso formal (art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B do ECA.

Recebimento da denúncia à fl.95.

Resposta escrita às fls.64.

O acusado e as testemunhas foram ouvidos em audiência de instrução e julgamento, com depoimentos gravados em áudio/vídeo, às fls. 76/78.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, fls. 78/mídia.

A defesa, alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, fls.80/81.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e condenou o apelante à pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 33 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, em razão da prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso I-A c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro,
absolvendo

da pratica do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA.

O Ministério Público opôs
Embargos de Declaração
(fls. 87-/87v), pugnando a correção no cálculo da pena, o qual foi devidamente reconhecido pelo magistrado
a quo,
que acolheu os embargos e fixou a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando preliminarmente, para que seja assegurado o direito do apelante recorrer em liberdade.

No mérito, requer:

a) a absolvição ao argumento de insuficiência de provas;

b) o decote da qualificadora prevista no artigo 157 §2º-A, incisos I (uso de arma), em razão da arma não ter sido apreendida e devidamente periciada.

c) Redimensionamento da pena-base e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça rebate os pedidos defensivos, pedindo pela manutenção integral do
decisum
. (fls.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Incluir na pauta virtual.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00080234820188140030
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE MARAPANIM
APELANTE: GABRIEL EVERTON SILVA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por advogada habilitada, conheço.

PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus
,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, adianto que não merece ser acolhida a irresignação formulada pelo recorrente no sentido de ser absolvido por insuficiência probatória ou negativa de autoria, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar uma condenação.

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl.11-11v); termo de declaração (fls. 09-09v e 12-12v); tudo corroborado pela prova oral produzida em sede inquisitiva e confirmada em juízo.

A vítima
Risaldo Paixão do Amaral
, em juízo, descreveu a ação, declarando (mídia à fl. 78):
¿(...)Que conhecia o acusado (...) Que é comerciante na cidade (...) Que morava na Vista Alegre (...) Que foi vítima de um assalto (...) Que teve dois assaltos em sua casa (...) Que nesse assalto estava em sua casa, ele, sua esposa e uma criança (...) Que foram 03 que entraram em sua casa (...)
Que os três estavam armados
(...)
Que o ¿Gabriel¿ deu uma coronhada em sua cabeça
(...) Que sua esposa reconheceu a voz de um deles como rapaz que morava no fundo de sua casa, ¿Afonso¿ o nome dele (...) Que levaram dinheiro, caixa de som e sua moto (...) Que eles colocaram arma na cabeça dele (...) Que encontraram a moto na mesma noite (...)¿.

A vítima,
Vangela Maria Pinto
, declarou em juízo, com depoimento gravado em áudio/vídeo juntado às fls.78:
¿(...) Que conhece o Gabriel(...) Que ele morava lá perto (...) Que ocorreu a noite o assalto (...) Que estava ela, seu esposo e netinho (...) Que viu quando eles entraram em sua casa, que eram 03, que reconheceu o Gabriel, Negueba e Afonso (...) levaram celular, caixa de som, a moto (...)
Que apontaram arma
(...) Que ficou trancada no quarto(...)¿ .

O denunciado,
Gabriel Everton Silva dos Santos
, declarou em juízo, com depoimento gravado em áudio/vídeo e juntado nos autos, fls. 78.
¿(...) Que não praticou o crime (...) Que pelo fato de ter morado lá é que estão o acusando (...) Que acreditava que foi o Negueba que praticou o crime (...) Que já foi preso outra vez pelo o roubo, 157 (...) Que morava com sua tia no Vista Alegre (...)¿

Nota-se que as vítimas
Risaldo Paixão do Amaral e Vangela Maria Pinto,
ratificaram em juízo os seus depoimentos prestados na fase policial e indicaram o apelante como um dos assaltantes, que invadiram a residência da vítima Risaldo Paixão do Amaral, com armas de fogo em punho, desferindo inclusive coronhada na cabeça da vítima Risaldo, nesse contexto as vítimas foram obrigadas a entregar seus pertences e o neto das vítimas foi ameaçado com arma de fogo, o que causou grande temor nas vítimas.

Os depoimentos colhidos em juízo foram convincentes e munidos de riqueza de detalhes, não havendo dúvida da autoria de
Gabriel Everton Silva dos Santos
, o qual estava munido de arma de fogo, na companhia de outras duas pessoas, sendo preso dias depois.

Assim, a meu sentir, está sobejamente comprovada a participação e importância do recorrente na empreitada criminosa, o qual foi reconhecido, diga-se de passagem, em mais de uma ocasião e por mais de um ofendido, como a pessoa que, na companhia de outras duas não identificadas, participou diretamente da abordagem das vítimas,
sendo sua participação relevante na consumação do crime, tendo inclusive agredido uma das vítimas com uma coronhada.

Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO.

A defesa sustenta a tese de que a arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida e nem periciada, não havendo razão para manter a majorante em desfavor do apelante.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado com uso de arma de fogo, nos termos do depoimento das vítimas transcritos no tópico anterior.

Do contexto probatório se extrai que o réu, com arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado, tendo as vítimas esclarecido os fatos tanto na polícia quanto em Juízo (mídia áudio visual de fls. 78), especialmente afirmando que levou uma coronhada com o artefato, na direção da cabeça.

Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firme e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça, in verbis:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula nº 14 do TJE-PA).¿

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

É cediço que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Assim, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
¿PENAL ART. 157, § 2º, I E II, DO CP INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO IMPROCEDÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA CONTRAVENÇÃO CONSISTENTE EM TRANSPOSTAR MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS IMPOSSIBILIDADE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO INOCORRÊNCIA ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL ANÁLISE PREJUDICADA. 1)
Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Vastos são os elementos de prova a demonstrar a autoria do crime de roubo duplamente qualificado imputado ao recorrente e seu comparsa, verificando-se, assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo as declarações das vítimas, bem como ao depoimento, em juízo, do também denunciado Elias Alves do Nascimento, eis que uniforme e coesos com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório
. 2) Comprovada a autoria e materialidade da prática de roubo duplamente qualificado imputado ao apelante, conforme provas acostadas aos autos, não há que se falar em desclassificação de tal prática delitiva para contravenção.
3) Para a incidência da majorante do concurso de pessoas é desnecessária a demonstração de prévio ajuste entre os agentes, bastando a prova da participação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa, o que restou suficientemente demonstrado no presente caso.
4) Prejudicada a análise do pleito de mudança de regime para o semiaberto, por já ter sido o mesmo concedido via Habeas Corpus n.º 2013.3.003900-4, fls. 838. Devendo assim, a pena corporal do apelante ser cumprida em regime semiaberto. 5) Recurso conhecido em parte, e nesta, nego-lhe provimento.
(2017.01155627-07, 172.064, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-24)¿.

Por outro lado,
no que se refere ao concurso de agentes
, anoto que não foi reconhecida pelo magistrado
a quo
, bem como não foi objeto de recurso pela acusação, motivo pelo qual deixo de analisar, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus.

Pelos motivos acima expostos,
MANTENHO
a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP).

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena
, entendo necessário, para um melhor esclarecimento, reproduzir a decisão vergastada na parte de interesse:
A culpabilidade aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, praticou o crime invadindo a residência das vítimas e com uso de arma de fogo praticou o assalto.
O réu
não registrava antecedentes
na época dos fatos,
Sua conduta social, vale dizer, seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinha, etc., pode ser valorada
negativamente
vez que o próprio réu assumiu que já praticou assalto, evidenciando ser uma pessoa perigosa;
No que tange a personalidade do réu,
carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antr
opológico ou psiquiatra, n¿o há de ser valorada negativamente
.
O motivo, ou seja, razão de ser, a causa ou fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, normais a essa espécie de delito.
Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.
As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam valoração
negativa
.
Não há elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime.
As vítimas, não contribuíram para o crime.
Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa. (...)¿

Em relação ao pedido de
redução da pena-base para o mínimo legal
, constato que o argumento não merece prosperar.

Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou como desabonadora ao apelante a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Todavia, fixou a pena de reclusão no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária bem próximo do mínimo no patamar de 20 (vinte) dias-multa.

Nota-se que a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
foi extremamente benéfica ao apelante, não havendo nada a ser modificado na primeira fase da dosimetria.

2ª Fase da Dosimetria.
Inexiste agravante a ser valorada nos autos.

A defesa pugna o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB). Todavia, em momento algum o apelante confessou o crime de roubo, tendo negado claramente a autoria delitiva em seu depoimento em juízo, razão pela qual deve ser rejeitada a referida tese.

3ª Fase da Dosimetria

Na fase derradeira, tem-se presente a
causa de aumento relativa ao uso da arma
, conforme já demonstrado neste voto em tópico anterior, a qual mantenho a exasperação na fração (2/3), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 33 (trinta de três) dias-multa.

Do Concurso Formal De Crimes

Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu corretamente o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, segunda parte do CP, pois o apelante por meio de uma única conduta subtraiu valores e pertences de duas vítimas. Vejamos:
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Ressalte-se que o entendimento pacificado para determinar qual a fração será aplicada no caso concreto será a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DOCÓDIGO PENAL. [¿]. CRITÉRIO OBJETIVO, VINCULADO AO NÚMERO DE VÍTIMAS. [¿]. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que ¿[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art.
70
do
CP
) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP[¿]¿ (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). [¿]. (STJ - HC: 173068 RJ 2010/0089797-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2013);
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIO PARA SE ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO: NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. [¿]. 1. ¿O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art.
70
do
CP
) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art.
59
do
CP
[¿]¿ (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). [¿].(STJ - HC: 217847 SP 2011/0213353-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013)

Portanto:

2 crimes, aumenta-se em 1/6;

3 crimes, aumenta-se em 1/5;

4, aumenta-se em 1/4;

5, aumenta-se em 1/3;

6 ou mais crimes, aumenta-se em 1/2.

Considerando que o magistrado
a quo
majorou a pena em 1/6 (um sexto), não vejo motivo para reformar a decisão, devendo ser mantida a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Do Regime Prisional

Ao analisar o disposto no artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, transcrito in verbis:
Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§ 2
o
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado não fica adstrito apenas à quantidade da pena aplicada, devendo avaliar também as circunstâncias judiciais.

Desse modo, para fixar regime mais gravoso que o cabível, o Magistrado deve, observando o critério de proporcionalidade, guardar intima relação com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

In casu
, como se observa, o Magistrado não declinou de modo concreto qualquer circunstância que leve ao início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, contrariando, assim, o enunciado da Súmula nº 719, do STF:
Súmula 719
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Ao contrário, ao fixar o regime o Juízo a quo se limitou a asseverar: ¿(...) Regime de cumprimento de pena: FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal¿. (fls. 86v)

Destarte, na hipótese, o Magistrado equivocou-se, eis que a pena definitiva fixada na sentença foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que segundo norma do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, permite a fixação do regime inicial semiaberto.

Nesta esteira, de OFÍCIO altero o início de cumprimento de pena do regime FECHADO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal e faço a alteração na sentença, à fl. 86-v.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e de OFÍCIO, altero o início de cumprimento de regime para o SEMIABERTO e mantenho os demais termos da sentença prolatada às fls. 85-86v que não sofreram alteração
in totum
.

É como voto.
Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator